Tribunal: TJPA
Processo: 0008791-19.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008791-19.2014.8.14.0028

APELANTE: MIRIAN SILVA PRADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0008791-19.2014.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ (5ª VARA PENAL)

APELANTE: MIRIAN SILVA PRADO (Wandergleisson Fernandes Silva – advogado)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROVIMENTO.

1.
Comprovado o
nexo
de
causalidade
entre a conduta da motorista na direção do veículo automotor e o resultado morte da vítima, a condenação é medida que se impõe, haja vista que a certidão de óbito da vítima comprova que esta morreu em decorrência de “hemorragia interna e externa, fratura de bacia, laceração intra-abdominal, ferimento corte-contundente e trauma abdominal causado por acidente de trânsito”.

2.
Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, constatando-se, ainda, a imprudência do acusado, o resultado lesivo involuntário, o nexo de causalidade e a previsibilidade do resultado, subsumindo-se seu comportamento ao tipo penal previsto no artigo 302, parágrafo único, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro, a condenação é medida que se impõe.

3.

Assim, inviável o pleito absolutório, se as provas coligidas nos autos – Certidão de Óbito e depoimento da testemunha - demonstram que a recorrente conduziu o veículo de forma imprudente, ocasionando o acidente que levou a morte da
vítima
.

6.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre 17 a 25 do mês de outubro de 2022

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 25 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

MIRIAN SILVA PRADO
, por intermédio de seu advogado Wandergleisson Fernandes Silva, interpôs recurso de apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção pela prática tipificada nos artigos 302, §1º, inciso III, do Código de Trânsito, contra a vítima Elessandra dos Santos Lima.

Consta da denúncia que, no dia 05 de setembro de 2013, por volta das 18h00, a denunciada Mirian Silva Prado dirigia a caminhonete VW AMAROK, de cor prata, placa NSU 9163, pelo bairro Liberdade, naquela Comarca, momento em que atropelou a vítima Elessandra dos Santos Lima, a qual transitava montada em uma bicicleta, ocasião em que foi atingida pelo veículo ao norte mencionado, bem como após atropelar a vítima, o carro ficou desgovernado, vindo a colidir com o muro de uma residência.

Como consequência do atropelamento, a vítima Elissandra veio à óbito em razão dos ferimentos sofridos, assim como a denunciada fugiu do local sem prestar qualquer socorro à Elissandra.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e a apelante foi condenada nas sanções dos artigos 302, §1º, inciso III, do Código de Trânsito.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa técnica da ré Mirian Silva Prado, através de seu advogado, interpôs recurso de Apelação (fl. 112), requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões.

Nas razões do recurso (fls. 123/125) a defesa pleiteou pela absolvição da recorrente Mirian Silva Prado, ante a ausência de provas para uma condenação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (fls. 126/132), o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, nos termos da fundamentação.

É o relatório. sem revisão

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.

1.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

Em suas razões, a defesa argumenta que não existe nos autos nenhuma prova de que a recorrente tenha praticado crime pela qual fora condenada, tampouco que esta tenha concorrido de qualquer forma para a prática do delito, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção da inocência e do
in dubio pro réo
.

Todavia, quanto à negativa de autoria anoto que razão não assiste ao apelante, uma vez que as provas constantes dos autos atestam, de forma incontestável, a prática da conduta ilícita pela ora recorrente, em especial o firme depoimento prestado pela testemunha João Victor Eduardo Raiol na fase policial (autos em anexo), quanto no curso da instrução processual. Portanto, tenho que dúvidas não restam quanto a autoria do delito.

Em suas declarações prestadas no Inquérito Policial, a testemunha João Victor Eduardo Raiol, afirmou:

“(...)

QUE, o informante diz que no início da noite de hoje 15/09/2013, por volta de 18:00hs estava jogando futebol dentro do terreno de sua casa; QUE ouviu um barulho; QUE correu para fora de sua casa e viu uma camionete de cor prata havia entrado na casa da esquina; QUE viu a filha do dono do comércio Mercadinho Vitória correndo em sua direção e falando as seguintes palavras textuais “acabei com a minha vida”; QUE conhece a moça porque costuma fazer compras no comércio Mercadinho Vitória, onde a mesma trabalha com seu pai; QUE não sabe informar o nome da mesma; Que a referida moça aparentava estar embriagada, pois cambaleava; QUE o informante correu para o carro e viu no banco do passageiro uma caixa térmica de cor vermelha com detalhes branco com várias latas de cervejas e gelo; QUE alguns metros da camionete estava o corpo de uma mulher que foi atropelada pela camionete. (...)”.

Do mesmo modo a testemunha ao norte mencionada em sede de instrução criminal confirmou suas declarações feitas em sede policial, relatando minuciosamente como os fatos ocorreram, afirmando que após o acidente a indigitada passou correndo gritando que tinha acabado com sua vida, bem como às proximidades do veículo ainda não se encontrava nenhum popular ameaçando a apelante, como colocou em seu interrogatório perante o juízo de primeiro grau, restando comprovado que a indigitada fugiu do local do acidente sem prestar nenhum socorro à vítima.

Ademais, inviável a absolvição da recorrente como pretendido pela defesa, pois esta confirmou em juízo que realmente praticou o delito, bem como referida confissão fora utilizada para diminuir a pena-base na segunda fase da dosimetria da pena.

Portanto, afirmo que tanto a materialidade como a autoria do delito fora devidamente comprovada, não merecendo provimento o apelo nesse sentido.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...)

“Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, constatando-se, ainda, a imprudência do acusado, o resultado lesivo involuntário, o nexo de causalidade e a previsibilidade do resultado, subsumindo-se seu comportamento ao tipo penal previsto no artigo 302, c/c os §§ 1º, inciso III, e 2º; artigo 303, parágrafo único, c/c o artigo 302, § 1º, inciso III e artigo 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro, a condenação é medida que se impõe.
(Acordão n. 948642, 20151410045548APR, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento
:
16/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 93/103).

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 25 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 27/10/2022